Tribunal: STF
Processo: RHC 263127
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Writ como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Pedido de absolvição ou desclassificação do crime. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.